Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715554-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MACIEL MACEDO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto Maciel Macedo contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita nos autos dos embargos à execução n. 0707066-78+2024 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF). Eis o teor da decisão ora revista: 1. O embargante foi citado por edital em 25/01/2024 (ID 189472832, p. 177 e 178), sendo que compareceu espontaneamente no processo em 29/02/2024 (mesmo ID, p. 180), razão pela qual os embargos são tempestivos. 2. Instado a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 189544059), não juntou documentos comprobatórios. A análise do extrato da movimentação bancária (ID 187946839) indica que o autor aufere diversos créditos diários. A título ilustrativo, no dia 04/07, recebeu os seguintes valores: R$ 65,50, R$ 21,21, R$ 61,34 e R$2,00, totalizando R$ 150,05 apenas no aludido dia. Ainda analisando o extrato, observa-se débito referente a prestação de financiamento de habitação (débito de R$ 1.015,30 no dia 25/07), fato que demonstra que possui moradia própria. Além disso, ingressou com a presente demanda assistido por advogado. Assim, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 3. Junte o autor a guia de pagamento das custas iniciais e comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 5 dias. 4. Após, conclusos. A parte agravante assevera que “a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício”. Afirma que “os documentos juntados, nos Ids acima informados, pelo agravante, no juízo de origem, demonstram sim que este possui rendimento módico, o que, em conjunto com a presunção de veracidade que deve ser dada a declaração de hipossuficiência, extrato conta bancária negativa por ele firmada, deve efetivamente levar ao acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita”. Informa que sua moradia é “modesta, localizada na periferia, no entorno do Distrito Federal, financiada pelo programa de acesso à moradia, criado pelo Governo Federal, exatamente para atender aos humildes, (hipossuficientes), Programa conhecido por: “Minha casa minha vida”, financiado pela Caixa Econômica Federal”, o que “não desnatura o direito da agravante à assistência judiciária gratuita”. Além disso, sustenta que “a contratação de advogado particular pela parte beneficiária, esta não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, pois, para gozar do benefício desta, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública, o que resta comprovado a teor da Lei 1060/50 e da Constituição Federal, que garantem o direito à gratuidade de justiça sem esse requisito de representação processual”. Aduz que “não apreciação liminar, per si, pode causar dano irreparável à eficácia da sentença que será oportunamente proferida”. Por isso, pede a concessão “de efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais”. No mérito, pede o provimento do agravo, para a concessão da assistência judiciária gratuita. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista no que tange ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). No caso concreto, destaco que o agravante informa que “exerce atividade informal (comerciante), tem mulher e filhos, é arrimo de família e tem como renda mensal aproximadamente R$ 2.300,00” (Código de Processo Civil, art. 5o). Os documentos por ele colacionados comprovam que o imóvel em que reside foi adquirido por meio de financiamento habitacional (Programa Minha Casa Minha Vida – Prazo financiado de 360 meses e prazo remanescente de 291 meses – id 192533621 e 192533641, autos de origem). Os extratos bancários juntados, por seu turno, evidenciam movimentações de pequenos valores diários (em sua maioria, envio e recebimento de pix e pagamento de boletos), o que se mostra condizente com a atividade profissional informada (id 189472836, autos de origem). Além disso, a planilha de id 192535153 demonstra a existência de dívida de cheque especial, superior a R$ 6.000,00. E, conforme rege o Código de Processo Civil o art. 99, § 4o do Código de Processo Civil, a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça. Nesse quadro, reputam-se preenchidos, por ora, os requisitos à concessão da gratuidade (probabilidade do direito), sendo que a intimação do agravante para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, caracteriza os alegados riscos de dano irreparável. Precedente, mutatis mutandis: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1835805, Rel. Des João Egmont, DJe 04.04.2024. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inc. I) e concedo ao agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator